Tribunal: TJSP
Processo: 1066281-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação revisional c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Admissibilidade do pleito revisional. Alegação de supervalorização do bem porque acima da tabela FIPE rejeitada. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Não ocorrência de excesso e/ou abuso. Taxa contratada abaixo da média de mercado para a mesma operação. Tarifas. Solução deve ser

Ementa:
Ação revisional c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Admissibilidade do pleito revisional. Alegação de supervalorização do bem porque acima da tabela FIPE rejeitada. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Não ocorrência de excesso e/ou abuso. Taxa contratada abaixo da média de mercado para a mesma operação. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Tarifa de cadastro. Regularidade da contratação. Ausência de onerosidade excessiva. Registro de contrato. Efetiva prestação do serviço não demonstrada. Abusividade da cobrança configurada, assim como do seguro. Contratação com parceiros do Banco-réu. Prática de venda casada. Ausência de prova da liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos interesses do consumidor. Repetição do indébito de forma simples. Recálculo do IOF. Recurso provido em parte. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066281-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSMAR
EVANGELISTA MAIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 6 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
2
VOTO No: 29.351
Apelação Cível No: 1066281-48.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Osmar Evangelista Maia
Apelado: Banco Gmac S/A
Ação revisional c/c repetição de indébito. Cédula de
crédito bancário. Financiamento para aquisição de
veículo.
Admissibilidade
do
pleito
revisional.
Alegação de supervalorização do bem porque acima
da tabela FIPE rejeitada. Juros remuneratórios.
Ausência de limitação. Não ocorrência de excesso
e/ou abuso. Taxa contratada abaixo da média de
mercado para a mesma operação. Tarifas. Solução
deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o
rito dos repetitivos. Tarifa de cadastro. Regularidade
da contratação. Ausência de onerosidade excessiva.
Registro de contrato. Efetiva prestação do serviço
não
demonstrada.
Abusividade
da
cobrança
configurada, assim como do seguro. Contratação com
parceiros do Banco-réu. Prática de venda casada.
Ausência de prova da liberdade de escolha da
empresa que melhor atendesse aos interesses do
consumidor. Repetição do indébito de forma simples.
Recálculo do IOF. Recurso provido em parte. Ação
julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação, com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, devidos
pelo vencido.
Recorre o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
3
Insurge-se, em resumo, contra a supervalorização
do bem, valor acima da Tabela Fipe; cobrança de juros acima da taxa
média e, ainda, quanto às tarifas cobradas diante da abusividade e
da venda cassada
título de capitalização e seguro, tarifa de
cadastro e registro de contrato, pugnando pelo recálculo do valor
do IOF e pela restituição em dobro. Assim, quer a reforma da
decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente
preparo diante da gratuidade concedida (fl. 31), com resposta, fls.
138/173.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional c/c repetição de
indébito de cédula de crédito bancário
financiamento para
aquisição de veículo (fls. 105/108).
Pelo
pactuado,
em
13/06/2017,
houve
um
empréstimo total de R$ 34.924,50 a ser liquidado em 48 parcelas de
R$ 997,72 com juros de 1,37% ao mês e 17,74% ao ano e CET de
30,48% ao ano.
Admissível a revisão do contrato e, se o caso, a
mitigação do princípio do pacta sunt servanda em relação a cláusulas
abusivas. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
4
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
[...]” (AgRg no REsp 1363814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).
“[...] 2. É permitida a revisão das cláusulas contratuais
pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem
sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da
função social dos contratos e do dirigismo contratual. [...]” (AgRg no
AREsp
649.895/MS,
Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015).
TABELA FIPE
Alega o autor que o veículo foi vendido por R$
54.490,00, valor superior ao da tabela FIPE na mesma ocasião (R$
48.455,00), o que teria ocasionado uma supervalorização de R$
6.035,00 em detrimento do consumidor.
O documento de fl. 24 não retrata o valor do
veículo na época da contratação, pois tem como mês de referência
“julho de 2019”, data da propositura da ação.
De qualquer forma, a negociação do preço do
veículo ocorreu entre o autor e o vendedor/lojista indicado a fl. 28,
não envolvendo o Banco-réu que apenas concede o valor do crédito
solicitado, financiado.
Ademais, a tabela FIPE é um valor de referência
para avaliação e parâmetro, mas não impede a comercialização do
bem por preço menor ou maior, dependendo das particularidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
5
do veículo (ex. quilometragem, acessórios, único dono, condições de
lataria e pintura, etc.).
Pela insuficiência da tabela FIPE já se decidiu:
“REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado
nos termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS

Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não
implica, automaticamente, na nulidade do contrato de adesão Juntada
de tabela FIPE que não é suficiente para sustentar alegação de
superfaturamento do bem Taxa de juros inferior a média do mercado
Custo efetivo total que majorou a taxa aplicada em razão do financiamento
de tarifas e serviços, que não são questionados na ação Sentença mantida

Recurso
não
provido.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1023878-86.2018.8.26.0007; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019).
Não bastasse, há entendimentos deste Tribunal no
sentido de que a financeira não seria sequer parte legítima para tal
pedido. Confira-se:
“REVISIONAL.
Cédula
de
crédito
bancário.
Financiamento
de
veículo.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Veículo
negociado entre consumidor e concessionária. Instituição financeira
que se limitou a conceder crédito ao consumidor. Discussões sobre
superfaturamento
do
valor
do
veículo.
Impossibilidade.
Ilegitimidade passiva da instituição financeira. Sentença reformada.
Recurso provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1002242-08.2018.8.26.0543;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
6
13/05/2019).
“CONTRATO DE MÚTUO. Ação revisional com
pedido de repetição de indébito Sentença de improcedência Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário Insurgência
quanto ao veículo ter sido adquirido acima da Tabela FIPE

Descabimento do questionamento do valor do negócio jurídico em
ação revisional movida em face da casa bancária Tabela FIPE que
é valor de referência para avaliação e parâmetro, mas não impede a
venda do bem por preço menor ou maior, dependendo das condições
do veículo
Valor que deve ser negociado diretamente entre as
partes, maiores e capazes, não sendo cabível a intervenção do
Judiciário na autonomia da vontade dos contratantes Apelada,
ademais, que é parte ilegítima para discussão a respeito do preço da
venda celebrada entre a suplicante e terceiro estranho
(concessionária) à presente lide [...] Sentença mantida Recurso não
provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1010441-28.2018.8.26.0152; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019).
“APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
Financiamento de veículo
Sentença de
improcedência Razões recursais que impugnam a r. sentença acerca da
supervalorização do bem e questiona, de forma genérica, abusividades
contratuais A ré é financeira do contrato objeto da ação, que limita-
se a conceder ou não o crédito para aquisição do veículo após
negociação de compra com o vendedor e concordância com o valor
da venda Discussões sobre superfaturamento do valor do veículo
Impossibilidade Falta de interesse de agir ante a ilegitimidade
passiva da ré, neste particular Cobrança de tarifas impugnadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
7
forma genérica
Aplicação do CDC que, por si só, não autoriza a
procedência dos pedidos - Súmula 381 STJ "Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
Recurso
não
conhecido.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1012466-31.2018.8.26.0405; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018).
JUROS
A taxa de juros não está limitada a 12% ao ano.
A questão há tempos encontra-se superada com o
advento da EC n. 40/03, que nada fez senão institucionalizar
sedimentada jurisprudência dos tribunais quanto à inaplicabilidade
deste artigo sem prévia regulamentação por lei complementar,
dando nova redação: “Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação: Art. 192. O sistema financeiro
nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado
do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram”.
Depois,
as
instituições
financeiras
não
estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula n.
596, do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
8
E ainda a Súmula n. 648, do STF: “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”; disposição
reproduzida na Súmula Vinculante n. 7.
Na hipótese, o contrato estabelece a taxa de juros
remuneratórios incidente; assim, considerando-se a ausência de
limitação e o prévio conhecimento pelo autor, nada há de ser revisto
(repetitivo - REsp n. 1.061.5301/RS).
Ademais, não há sequer indício de que a taxa de
juros pactuada esteja em flagrante descompasso com a média do
mercado financeiro para a mesma operação, especialmente porque a
Súmula
n.
382,
do
STJ
asseverou:
“A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”. Ao contrário, o contrato estipula juros de 1,37% ao
mês e 17,74% ao ano e em consulta ao site do BACEN, verifica-se
que a taxa média para aquisição de veículos pessoa física para
junho de 2017 era de 1,81% ao mês e 24,03% ao ano (séries 20749 e
25471) de modo que a taxa contratada está abaixo da taxa média.
TARIFAS
A discussão envolve a cobrança de seguro (R$
1.279,33), registro de contrato (R$ 120,03) e tarifa de cadastro (R$
1 “[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
9
660,00), além do recálculo do valor do IOF, fl. 14.
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo e.
STJ, sob o rito dos repetitivos.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331, de
relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em
28/08/2013, consolidou-se:
“[...] 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira. [...]”.
A tarifa de cadastro tem a sua cobrança
regulamentada pelas Circulares nos. 3.371/2007 e 3.466/2009 do
BACEN, sendo que essa última apenas vedou a cobrança da tarifa de
“renovação de cadastro”, permanecendo a tarifa de cadastro que
tem por fato gerador: “Exclusivamente, realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento
de conta-corrente de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações
de crédito e de arrendamento mercantil” (Circular 3.466/2009). E ainda
as Resoluções nos. 3.919/2010 (art. 3o) e 3.518/2007 do BACEN (art.
3o). Aqui, a tarifa foi cobrada para início de
relacionamento (item 14.1, fl. 107) e o seu valor não demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
10
onerosidade excessiva - menos de 3% do valor líquido do crédito,
ausente, portanto, desequilíbrio contratual.
Já no tocante à tarifa de registro de contrato,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à
prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão
de trânsito, passando a constar no documento do veículo.
Na hipótese, contudo, não restou comprovada
efetivamente a prestação do serviço, pois não foi acostado aos autos
o documento do veículo. Daí a abusividade da cobrança a ser
extirpada, com a repetição simples.
Destaque-se:
“[...]
1.
Esta
eg.
Corte
tem
jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente pelo consumidor somente deve ocorrer na
forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
11
financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]” (STJ, AgInt
no REsp 1205988/PB, julgado em 16/08/2018, DJe 20/09/2018).
O seguro foi objeto de análise no julgamento do
Recurso Especial n. 1.639.259/SP, de relatoria do Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12.12.2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...]” (destaquei)
Aqui, houve contratação de seguro chevrolet plus,
no valor de R$ 1.279,33. O autor alega abusividade na cobrança em
decorrência da ilicitude da prática da venda casada.
Estabelece o art. 39, do CDC: “É vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos. (...)”.
O
referido
Recurso
Repetitivo
delimitou
a
controvérsia segundo o aspecto da liberdade contratual. Destaque-
se trecho da fundamentação: “É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente
afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto até mesmo
para outra afetação ou IRDR, se for o caso, - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar”.
Analisando os elementos constantes dos autos,
verifica-se no item 6 do contrato, no quadro-resumo que o integra, a
previsão do referido seguro. A proposta de adesão ao seguro (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
12
113/114), revela a contratação com empresas que atuam como
parceiras (Banco Gmac, Metropolitan Life Seguros e Previdência
S/A - Metlife e a Gmaci Corretora de Seguros Ltda.); ademais, o
próprio Banco-réu admite que o autor “tinha três opções de seguro,
quais sejam: 1) Seguro Auto Chevrolet; 2) Seguro GMAC Plus; 3) Seguro
Proteção Mecânica Chevrolet”, fl. 69. Ora, os seguros oferecidos são
do próprio Banco-réu ou de seu grupo, o que sinaliza a prática de
venda casada.
No caso concreto, não há prova da liberdade
contratual, ou
seja, da liberdade de escolha da companhia
seguradora; não há ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora à escolha do consumidor; ao contrário, a oferta
já condiciona a contratação de seguradora parceira da instituição
financeira.
Nesta linha, a jurisprudência desta Corte:
“Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo
Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros

Admissibilidade Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da
MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01
, a qual admite a
capitalização de juros por instituições financeiras
Jurisprudência do
STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo
a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato
Súmula
539 e 541, do STJ Recurso negado. Seguro Chevrolet Plus e Proteção
Mecânica Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos

Inexistência de prova de que foi oportunizado ao consumidor a
liberdade na escolha da seguradora Venda casada configurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
13
Abusividade reconhecida
Recurso provido. Recurso parcialmente
provido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1012502-69.2019.8.26.0007; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 11/12/2019).
“[...] Cédula de crédito bancário Seguro de proteção
financeira Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de
Recursos Repetitivos"
REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972

Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Cédula de
crédito bancário Seguro de proteção financeira - Prevista na cédula a
cobrança de R$ 1.484,32 a título de "Seguro Chevrolet Plus" -
Ausência de demonstração de que o consumidor tenha podido optar
pela seguradora de sua preferência - Banco réu que indicou a
seguradora "Metropolitan Life Seguros e Previdência S.A." para a
realização do seguro Venda casada configurada - Ilegitimidade do
referido
encargo
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1009674-08.2019.8.26.0361; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/01/2020).
“[...]
Cobrança
de
'seguro
chevrolet
plus'
e
'proteção mecânica chevrolet'
Inexistência de prova de que foi
oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora
Venda casada configurada Devolução de valores que é de rigor e
deve se dar de modo simples, por inexistir dolo do banco réu

Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1085623-45.2019.8.26.0100; Relator (a): Jacob
Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
14
Julgamento: 30/01/2020).
Aqui também é caso de repetição simples.
Iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que
a repetição em dobro depende da má-fé do credor, o que, no caso
concreto, não está evidenciada. Confira-se:
“[...] 2. A devolução em dobro dos valores pagos
pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a
má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. [...]” (AgInt
no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).
“[...]
1.
'A
repetição
em
dobro
de
valores
indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da
má-fé do credor' (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe de
03/12/2015). [...]” (AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
10/10/2019,
DJe
25/10/2019).
Por fim, diante do reconhecimento da cobrança
indevida da tarifa de registro de contrato e do seguro, o valor total
financiado sofrerá alteração (ou seja, da base de cálculo), o que
enseja o recálculo do IOF incidente na operação, devendo o Banco-
réu restituir o valor cobrado a maior.
Nesta linha, a jurisprudência deste Tribunal:
“Apelação. Ação Revisional. Financiamento. Tarifa de
seguro. Abusividade. Tarifas de cadastro e avaliação. Ilegitimidade diante
da não comprovação dos respectivos serviços prestados. Reflexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
15
necessário sobre o valor absoluto cobrado a título de IOF, devendo
a alíquota se aplicar ao valor readequado do empréstimo.
Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso
parcialmente
provido.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1050246-16.2019.8.26.0002; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
[...]
Afastamento dos reflexos que os encargos declarados indevidos
produziram no cálculo do Imposto sobre Operações Financeiras
IOF - Recálculo da dívida determinado - Pretensão à repetição em
dobro de valores cobrados a maior - Hipótese repelida, diante da ausência
de má-fé na cobrança realizada Sentença reformada, em parte Recurso
provido, em parte.” (TJ/SP; Apelação Cível 1033381-15.2019.8.26.0002;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro:
07/01/2020).
“Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo representado por cédula de crédito bancário. [...] Seguro
prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp.
1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos Inexistência de prova
de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da
seguradora
Venda casada configurada
Abusividade reconhecida

Recurso provido. Recálculo do IOF
Cabimento - Necessidade de
recálculo do IOF, levando-se em conta a exclusão do seguro
prestamista
Recurso provido. Recurso provido em parte.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1030348-17.2019.8.26.0002; Relator (a): Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1066281-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO 29.351
16
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019).
Ante o exposto, o meu voto dá provimento em
parte ao recurso para julgar procedente em parte a ação para
reconhecer a ilicitude e o afastamento da tarifa de registro de
contrato e do seguro, bem como dos reflexos que os encargos
declarados indevidos produziram no cálculo do IOF, com restituição
simples, acrescida de correção monetária do desembolso e juros de
mora de 1% ao mês da citação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes
arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais, em
igual proporção, e com o pagamento dos honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, também em igual
proporção, nos termos dos arts. 86 e 85, do CPC, observando-se,
contudo, em relação ao autor, o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo
diploma processual, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.
CAUDURO PADIN
Relator